Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714643-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP AGRAVADO: OSMAR RODRIGUES TORRES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a expedição de ofício à SUSEP, à CNSEG e à Secretaria de Fazenda. O agravante relata que o processo originário busca o pagamento de 5 (cinco) notas promissórias que o agravado se comprometeu a pagar. Informa que, apesar de devidamente citado, o agravado não pagou a obrigação, tampouco opôs embargos à execução. Frisa terem sido realizadas várias pesquisas nos sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud) com o objetivo de localizar bens, mas relata que todas restaram infrutíferas. Conclui ter ocorrido o esgotamento dos meios à sua disposição para a localização de bens penhoráveis do agravado, fato que afirma autorizar a adoção de outras medidas, tais como as requeridas ao Juízo de Primeiro Grau. Alega não ter solicitado diligência inútil ou protelatória, mas sim com o objetivo de finalizar a causa e ver o seu direito tutelado. Salienta que os Tribunais Trabalhistas, Estaduais e até mesmo o Superior Tribunal de Justiça têm considerado a penhorabilidade dos planos de previdência privada. Explica que a expedição de ofício à SUSEP visa obter informações sobre a existência de previdência privada em nome do devedor, o que afirma que oportunizará uma possibilidade de penhora. Informa que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda objetiva verificar a existência de imóveis irregulares em nome do devedor. Transcreve precedentes segundo os quais inexiste impedimento à expedição dos ofícios supramencionados. Ressalta que a SEFAZ e a SUSEP não revelam essas informações ao particular, de tal sorte que necessita da intervenção judicial para realização das diligências requeridas. Acrescenta que a pesquisa via Infojud ou ERIDF não informa acerca de imóveis irregulares. Afirma que, embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, em atenção à adequada prestação jurisdicional e ao dever de cooperação. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a expedição de ofícios à SUSEP, à CNSEG e à SEFAZ/DF, nos moldes requeridos. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, confirmando a liminar deferida. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto ao pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda com o objetivo de localizar imóveis irregulares em nome do agravado (ID 16576572). Em relação aos demais pedidos (expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP), o agravante foi intimado para se manifestar sobre o atendimento da exigência prevista no art. 932, III, do CPC (impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada) – ID 17053684. O agravante pediu[1] a desistência recursal quanto ao tópico relativo à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda. Em relação ao pedido de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, afirmou ter impugnado especificamente a decisão agravada[2]. Preparo regular (ID 16531254). Brevemente relatado, decido. Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência parcial do recurso, apenas quanto ao tópico relativo ao pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, conforme requerido pelo agravante (ID 16980414). Em relação ao pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, observo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente recurso deixou de atender ao princípio da dialeticidade. Nas razões recursais, o agravante defende a possibilidade de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, em síntese, por terem se esgotado os meios disponíveis para localização de bens do executado. Tece comentários acerca da penhorabilidade de planos de previdência privada e invoca o princípio da cooperação processual. O agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada, por meio da qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP tanto porque estas não controlam, nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar, quanto porque a pesquisa BACENJUD, já realizada, abrange a busca em fundos. Confira-se trecho da decisão agravada: O sistema BACENJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, alcança ativos de renda fixa (conta corrente, conta poupança, títulos públicos federais, CDB, COE, LCI, LCA etc), renda variável (ações ETF, FII CRI, CRA etc) e cotas de fundos de investimento. A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Indefiro, desse modo, a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar. A pesquisa BACENJUD abrange a busca em fundos. Indefiro, ainda, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, eis que não há qualquer indício da utilidade da diligência diante das informações já coligidas. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente recurso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento do recurso[3], pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme se verifica dos seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). 2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Recurso conhecido somente em parte. (...) 4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão n.1180103, 07081598620188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLIO FORA DO DISTRITO FEDERAL. LIMINAR QUE BUSCA O RECEBIMENTO DE PAGAMENTO, SEM COMPROVAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A exposição de razões recursais dissociadas do teor da decisão objeto do agravo interno, importa em violação ao princípio da dialeticidade e, via de consequência, conduz ao não conhecimento do aludido recurso. (...) 4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1179870, 07015531120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não observado o princípio da dialeticidade, não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não se mostra possível o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 16980414. [2] ID 17393354. [3] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.